Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722207-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O ] Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, Chubb Seguros Brasil S/A, contra sentença de ID. 55365217, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Após o julgamento da apelação as partes informam a realização de um acordo para pagamento do débito e requerem a homologação. Homologo a transação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)